Tribunal: TCU
Processo: 006.706/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em desfavor de Raimundo Almeida (gestão 2013-2016) e Francisco Clidenor Ferreira do Nascimento (gestão 2017-2020), prefeitos de Lago Verde (MA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 26.000/2013, registro Siafi 796087 (peça 6), voltado à recuperação de estradas vicinais nos Projetos de Assentamentos Manguary e Vital, localizados no município de Lago Verde/MA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis os responsáveis Alex Cruz Almeida , Francisco Clidenor Ferreira do Nascimento e Raimundo Almeida , para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo ; 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 julgar regulares com ressalva as contas de Alex Cruz Almeida , dando-lhe quitação; 9.3. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos responsáveis Raimundo Almeida , com fundamento no art. 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da mesma lei, e Francisco Clidenor Ferreira do Nascimento , com fulcro no art. 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", do mesmo estatuto, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas das efetivas quitações, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.3.1. responsáveis: Clidenor Ferreira do Nascimento e Raimundo Almeida , em solidariedade: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 07/04/2014 R$ 107.204,99 07/04/2014 R$ 50.117,60 Valor atualizado do débito (sem juros) em 10/6/2025: R$ 317.941,46. 9.3.2. responsável: Clidenor Ferreira do Nascimento: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 14/02/2017 500.000,00 Valor atualizado do débito (sem juros) em 10/6/2025: R$ 760.913,79. 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Clidenor Ferreira do Nascimento e Raimundo Almeida a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo discriminados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. Clidenor Ferreira do Nascimento: R$ 100.000,00; 9.4.2. Raimundo Almeida: R$ 30.000,00; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigidas monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do §2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço www.tcu.gov.br/acordaos: 9.7.1. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); 9.7.2. responsáveis nominados no subitem 3.1; 9.7.3. Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, §3o, da Lei 8.443/1992, para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.